Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de custeio de cirurgia bariátrica por videolaparoscopia e de indenização por danos morais, sob alegação de negativa indevida de cobertura. Alegou-se portabilidade do plano anterior e ausência de má-fé na omissão de condição preexistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico fundamentada em doença preexistente e não cumprimento do período de carência contratual; e (ii) saber se tal negativa gera o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ. A operadora agiu de forma legítima ao negar cobertura com base na ausência de cumprimento do prazo de carência e na omissão de informação relevante sobre doença preexistente.
4. A portabilidade do plano de saúde não afasta, por si só, a cobertura parcial temporária (CPT) de doenças preexistentes quando houver má-fé na omissão de informações relevantes.
5. A negativa de cobertura, com base contratual e legal, não configura ilícito apto a gerar indenização por danos morais, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A negativa de cobertura de cirurgia bariátrica por plano de saúde, em razão de doença preexistente e não cumprimento de carência, é legítima quando há má-fé na omissão de informações relevantes.
2. Não há dano moral quando a recusa de cobertura decorre de exercício regular de direito contratual e legal."